Tribunal: TJDFT
Processo: 0000261-22.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição prevista no art. 23 da LIA alcança somente o direito de ação, não voltando a fluir após a respectiva propositura, razão porque não há que se reconhecer prescrição intercorrente no seu curso (AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014).

2. Não padece de omissão a sentença que analisou todos os argumentos das partes capazes de refutar os fatos narrados na petição inicial. Decidida e rejeitada a preliminar de ilegitimidade em decisão saneadora, não há razão que justifique nova apreciação por ocasião do julgamento de mérito.

3. A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim compreendido, quanto ao autor, aquele que se diz titular do direito, e quanto ao réu, aquele que possui uma relação correspondente a esse direito. Eventual negativa dos fatos imputados aos requeridos constitui matéria de mérito e não se confunde com a legitimidade para a ação.

4. Eventual nulidade do processo não prescinde da demonstração de prejuízo e não será pronunciada se houver possibilidade de julgamento de mérito favorável àquele a quem aproveite.

5. O dispositivo que trata dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário exige ação ou omissão, com dolo ou culpa grave, do agente para a sua configuração. Precedentes do STJ.

6. Não comprovada ilegalidade, o elemento volitivo, tampouco o nexo de causalidade, julga-se improcedente o pedido de condenação dos servidores a quem fora imputado ato ímprobo que culminou com contratação emergencial mediante dispensa de licitação.

7. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.